Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-04.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. DÉBITOS NA CONTA POUPANÇA AO LONGO DE 28 DIAS. DEMORA DE QUASE TRÊS MESES PARA COMUNICAR O FATO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO NÃO BLOQUEADO. INVEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei 9.099/1995, que não é o caso dos autos.
2. Constitui indevida inovação recursal a alegação de que o consumidor foi vítima de golpe da falsa central, se o argumento não foi lançado na contestação e sequer foi alegado na inicial. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 336, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido neste ponto.
3. No tocante à dialeticidade, se a argumentação em ponto específico do recurso aborda diretamente o conflito e impugna a sentença, o requisito dialético está atendido.
4. Ainda que apenas um parágrafo do recurso tenha enfrentado a sentença, essa parte deve prevalecer na análise, uma vez que o conteúdo relevante e dialético não perde valor por ser minoritário em relação ao restante das alegações.
5. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, o cartão de débito foi usado até o esgotamento o saldo da poupança em estabelecimentos comerciais da Ceilândia, supermercados, bares, boutiques e pessoas físicas. A contestação foi formulada quase três meses depois da primeira operação e as transações foram realizadas mediante senha pessoal e intransferível
7. O próprio autor informou que o filho tinha acesso ao cartão, conforme se observa da contestação (ID 60467801- Pag. 2).
8. Não passou despercebido, o depósito de 100 reais, promovido por Ricardo Vieira a fim de cobrir uma compra no estabelecimento MP OTRES, destinatário de diversos pagamentos ao longo do período contestado (ID 60467782, pág. 2). O acervo probatório mostra também que Ricardo Vieira é a pessoa indicada como contato do autor na petição inicial.
9. Inexistindo elementos de convicção mínimos que possibilitem imputar a responsabilidade da suposta fraude à instituição financeira, o evento deve ser atribuído a fato exclusivo do autor ou de terceiro, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
10. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, provido para julgar improcedente o pedido do autor. Sentença reformada para julgar improcedentes o pedido do autor. Relatório e voto em separado.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
12. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.